Tribunal: TJBA
Processo: 8068134-27.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8068134-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 3ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, RAFAEL MARBACK DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. ÓBICE FUNDADO EM DÉBITO DE SÓCIO. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade fiscal se abstenha de condicionar a inscrição de filial da impetrante no Cadastro de Contribuintes do ICMS à regularização de débitos fiscais de outras empresas, das quais um de seus sócios fez parte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a autoridade impetrada possui legitimidade passiva e se há interesse de agir; e (ii) é legal o ato da administração tributária que impede a inscrição cadastral de pessoa jurídica em situação fiscal regular com base na existência de dívidas de seu sócio, relativas a outras sociedades.

III. Razões de decidir

3. Rejeitadas as preliminares, pois o Superintendente de Administração Tributária é a autoridade competente para a gestão do cadastro fiscal, e o interesse de agir da impetrante ficou demonstrado pela comunicação que condicionou o registro.

4. O condicionamento da inscrição cadastral à quitação de débitos de terceiros, ainda que sócios, constitui meio coercitivo indireto para a cobrança de tributos, prática conhecida como sanção política.

5. Tal conduta viola o direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica, uma vez que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a de seus sócios ou com a de outras sociedades.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de vedar a utilização de sanções políticas pela administração para forçar o pagamento de tributos, devendo o fisco utilizar os meios legais próprios para a cobrança de seus créditos.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida em reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Reexame Necessário n. 8068134-27.2020.8.05.0001, em que são interessados
MIXBAHIA S/A
e o
ESTADO DA BAHIA
, sendo remetente o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante explanadas.